Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009182-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ÍRIO BRAZ BRUN
AGRAVADOS:- BANCO DO BRASIL S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Agravo de Instrumento n. 1009182-78.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
O agravante alega que é fiador de Volvei Luiz Drebes no contrato firmado com o agravado em 1994.
Afirma que essa avença contém nulidade de pleno direito, pois os juros remuneratórios foram fixados em 4,10%, mas foram capitalizados mensalmente. Explica que na data da assinatura do contrato (em 16.09.1994) ainda não existia autorização para capitalização de juros nessa espécie contratual, o que só ocorreu com a introdução ao mundo jurídico do artigo 5o da MP n. 1.963-17, de 30.03.2000.
Argumenta que se trata de nulidade expressamente cominada em Lei, portanto de ordem pública (artigos 4o e 11 do Decreto n. 22.626/1933).
Diz que o negócio jurídico é nulo conforme os artigos 146 e 145, inciso V do CC/1916.
Esclarece que não é necessária a invalidação de todo o contrato, mas apenas da parte que fez incidir a capitalização proibida pelo artigo 4o do Decreto n. 22.626/33.
Pontua que foi determinado o prosseguimento do feito com a praça designada para 1o de junho de 2021, sem que se saiba o atual valor da dívida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admissível à objeção na execução para discutir questões de ordem pública, como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade desde que não demandem dilação probatória.
Sustenta a parte executada a existência de nulidade em cláusula contratual de capitalização de juros, pugnando pela revisão do contrato objeto da execução.
Contudo, a matéria suscitada, não ostenta natureza de ordem pública, bem como tratando-se de verdadeiro pedido revisional, permitiria aos litigantes ampla dilação probatória o que não se adequa a seara da objeção a não executividade.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
(...)
Ressalta-se que, em objeção à executividade somente deve arguir matérias que podem ser comprovadas de plano. Tal discussão tem espaço próprio a ser efetivada em sede de embargos do devedor e/ou ação revisional, com extenso debate a respeito do assunto, havendo dilação probatória ampla, sem reservas de provas. (Id 88597465)
Não obstante as razões recursais, em análise sumária, não há desacerto na decisão atacada, visto que a matéria em discussão se trata de revisão contratual, não podendo ser analisada por meio de Exceção, cujas provas devem ser pré-constituídas.
Ademais, em princípio, o ponto questionado não se enquadra como de ordem pública que poderia ser arguido a qualquer tempo.
De qualquer forma a questão será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado e, se provido o Recurso no mérito, os atos subsequentes no feito em primeiro grau, poderão ser anulados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator